Tribunal: TJSP
Processo: 1005880-94.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO – Trecho final da viagem realizado por via terrestre – Manutenção emergencial na aeronave – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Indenização devida, com valor mantido (R$

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO – Trecho final da viagem realizado por via terrestre – Manutenção emergencial na aeronave – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Indenização devida, com valor mantido (R$ 8.000,00) – Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso desprovido.